Tribunal: TJSP
Processo: 2256926-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de sucessão processual da executada no polo passivo, por força de sua incorporação por terceiro. Indeferimento. Preclusão. Matéria já decidida. Causa de pedir já formulada em dois incidentes de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária incorporada.
A causa de pedir do requerimento de sucessão da coexecutada Bertin Ltda. pela

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de sucessão processual da executada no polo passivo, por força de sua incorporação por terceiro. Indeferimento. Preclusão. Matéria já decidida. Causa de pedir já formulada em dois incidentes de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária incorporada.
A causa de pedir do requerimento de sucessão da coexecutada Bertin Ltda. pela JBS S/A no polo passivo da ação de execução é idêntica às causas de pedir formuladas nas petições de instauração de dois incidentes de desconsideração da personalidade jurídica daquela sociedade empresária coexecutada. Em que pese as nuances entre elas; toda a argumentação desemboca num ponto comum: a sucessão empresarial por incorporação da coexecutada Bertin Ltda. pela JBS S/A. No primeiro incidente falou-se em cisão e confusão patrimonial. No segundo falou-se em incorporação (mesmo tema abordado no terceiro requerimento). Na verdade, trata-se de mais do mesmo. Os temas "sucessão empresarial" e "incorporação" já foram objeto de decisão definitiva. Não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas. A discussão a respeito da sucessão empresarial por incorporação está preclusa.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455842
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2256926-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante LATAS GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, são
agravados TINTO HOLDING LTDA., FERNANDO ANTONIO BERTIN,
NATALINO BERTIN, SILMAR ROBERTO BERTIN e JBS S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto o 2o Desembargador", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.067
Agravo de Instrumento no 2256926-22.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 41a Vara Cível
Juiz(a): Régis de Castilho Barbosa Filho
Agravante(s): Latas Goiás Indústria e Comércio Ltda.
Agravado(a)(s): Tinto Holding Ltda. e outros
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE
SUCESSÃO PROCESSUAL DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO,
POR
FORÇA
DE
SUA
INCORPORAÇÃO
POR
TERCEIRO.
INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
CAUSA DE PEDIR JÁ FORMULADA EM DOIS INCIDENTES DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA INCORPORADA.
A causa de pedir do requerimento de sucessão da coexecutada
BERTIN LTDA. pela JBS S/A no polo passivo da ação de
execução é idêntica às causas de pedir formuladas nas petições
de instauração de dois incidentes de desconsideração da
personalidade
jurídica
daquela
sociedade
empresária
coexecutada. Em que pese as nuances entre elas; toda a
argumentação desemboca num ponto comum: a sucessão
empresarial por incorporação da coexecutada BERTIN LTDA.
pela JBS S/A. No primeiro incidente falou-se em cisão e
confusão patrimonial. No segundo falou-se em incorporação
(mesmo tema abordado no terceiro requerimento). Na verdade,
trata-se de mais do mesmo. Os temas “sucessão empresarial” e
“incorporação” já foram objeto de decisão definitiva. Não se
admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas. A
discussão a respeito da sucessão empresarial por incorporação
está preclusa.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
LATAS GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. move em face de BERTIN
LTDA. (atualmente denominada TINTO HOLDING LTDA.), NATALINO BERTIN,
SILMAR ROBERTO BERTIN e FERNANDO ANTÔNIO BERTIN, indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimento, formulado pela exequente, de inclusão da sociedade
empresária JBS S/A no polo passivo da ação.
Consta dos autos que LATAS GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. move ação de execução em face de BERTIN LTDA. (atualmente
denominada TINTO HOLDING LTDA.), NATALINO BERTIN, SILMAR ROBERTO
BERTIN e FERNANDO ANTÔNIO BERTIN, com lastro em instrumento particular
de compra e venda de equipamentos industriais e notas promissórias.
Os executados opuseram objeção de executividade, que restou
acolhida, com prolação de sentença de extinção da execução.
Inconformada, a exequente interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado
provimento para afastar a extinção anômala da execução.
Foram deferidas pesquisas de bens dos executados por meio
dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Os bens localizados foram insuficientes à satisfação da credora
motivo pelo qual ela requereu a inclusão da sociedade empresária JBS S/A
no polo passivo da execução. Para tanto, alegou que os executados
fraudaram seus credores por meio de diversas transferências de patrimônio
(cisões, cessões e alterações contratuais).
Instaurou-se incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da coexecutada BERTIN LTDA. O nobre magistrado a quo entendeu
que (a) não se extrai dos documentos colacionados aos autos ato que
importe abuso de personalidade jurídica, como exigido pelo art. 50 do
Código Civil, uma vez que na hipótese vertente o único fato que relaciona as
empresas seria a cisão parcial da coexecutada BERTIN LTDA., com
transferência de ativos para a então empresa já existente BF PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA., da qual a JBS S/A seria sócia; (b) tal operação
societária ocorreu em 1o de fevereiro de 2001, antes mesmo da celebração
entre a exequente e a coexecutada BERTIN LTDA. do instrumento particular
de compra e venda de equipamentos industriais e dos acordos
suplementares que deram origem ao débito objeto da presente execução,
que foram firmados em 21 de junho de 2004; (c) não há como sustentar
confusão ou ocultação patrimonial entre as empresas, posto que quando da
absorção da parcela do patrimônio da empresa executada cindida, sequer
existiam os contratos que deram origem às dívidas ora debatidas; e (d) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação foi contraída pela executada BERTIN LTDA. posteriormente à sua
cisão e, portanto, não houve transferência deste débito, de sorte ser
descabida a responsabilização solidária entre as empresas. Assim, rejeitou
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da coexecutada
BERTIN LTDA.
Inconsolada, a exequente interpôs recurso de agravo (no
2006213-61.2018.8.26.0000), ao qual foi negado provimento. O Colegiado
entendeu que
“Como bem esclarecido na decisão hostilizada, a cisão parcial
(transferência de patrimônio) descrita pela recorrente foi realizada no ano
de 2.001, ou seja, após a operação societária, a Bertin Ltda. permaneceu
existindo e realizando suas atividades empresariais. Ao tempo da
operação societária, a recorrente não era credora da Bertin Ltda., de
modo que referido ato não lhe poderia provocar prejuízos. Somente no
ano de 2.004, a recorrente ajustou o contrato de compra e venda, objeto
da ação executiva, e com a Bertin Ltda., não com a BF Produtos
Alimentícios.
Ademais, nota-se que a recorrente almeja a inclusão, na ação executiva,
da JBS S/A, a fim de responsabilizá-la pelo pagamento de dívida da
Bertin Ltda. Ou seja, não pede a inclusão da BF Produtos Alimentícios,
quem teria feito a operação societária supostamente fraudulenta no ano
de 2.001. Por derradeiro, e considerada a técnica da desconsideração de
personalidade jurídica, a recorrente pretende, na verdade, a
desconsideração da personalidade jurídica da BF Produtos Alimentícios
Ltda. para atingir bens da sua sócia JBS S/A. Nesse ponto, respeitado o
combativo patrono, chama a atenção que, na época do suposto ato
fraudulento cisão da Bertin Ltda realizada em 2.001 a JBS S/A tampouco
integrava os quadros societários da BF Produtos Alimentícios, o que
aconteceu apenas no ano de 2007 (fls. 1.266 e seguintes).
Inexistem provas consistentes da fraude perpetrada contra a agravante
Latas Goiás (que não era credora ao tempo dos fatos descritos) e pela
JBS S/A, como sócia da BF Produtos Alimentícios Ltda e em momento
anterior ao seu ingresso no quadro societário.”
Posteriormente, a exequente requereu a instauração de novo
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da coexecutada
BERTIN LTDA. (pp. 58/66). Para tanto, sustentou que (a) há “novas provas” do
“abuso da personalidade jurídica, confusão, ocultação patrimonial, flagrante má-fé, e
evidente ocorrência de responsabilidade solidária da empresa JBS S/A”; e (b) a JBS
S/A sucedeu à BERTIN LTDA.; ao fazê-lo, atraiu para si a responsabilidade
pelo pagamento dos débitos da incorporada. Requereu “a inclusão da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'JBS/SA' no polo passivo da presente demanda para que deposite o valor atualizado do
débito exequendo”.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) não há fato
substancial que altere o desate da decisão que afastou a responsabilidade
solidária da JBS S/A; e (b) não se pode considerar como novas as provas
acostadas, na medida em que as alegadas operações societárias não eram
ignoradas da parte, e, por tal razão, poderiam ter sido utilizadas no
momento oportuno. Assim, indeferiu a instauração de novo incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da coexecutada BERTIN LTDA.
Inconformada, a exequente interpôs recurso de agravo (no
2176253-76.2018.8.26.0000). Alegou, em suma, que (a) o pedido é o mesmo,
mas a causa de pedir é diversa; a causa de pedir do primeiro incidente era a
confusão patrimonial, enquanto a nova causa de pedir é a sucessão
empresarial por incorporação da coexecutada BERTIN S/A. pela JBS S/A; e
(b) restou suficientemente demonstrada a fraude e a sucessão empresarial
já propaladas. No entanto, a exequente, em 16/10/2018, desistiu do recurso.
Sucede que a exequente, em 03/05/2019, formulou novo
requerimento de inclusão da sociedade empresária JBS S/A no polo passivo
da ação de execução (pp. 1281/1290). Argumentou que (a) o título executivo
(instrumento particular de compra e venda de equipamentos industriais) foi celebrado
em 21/06/2004; em 31/12/2009 foi aprovada a incorporação da BERTIN S/A
pela JBS S/A; a inclusão da JBS S/A no polo passivo se justifica em razão
dessa incorporação; (b) de acordo com o art. 227 da Lei das Sociedades
Anônimas, havendo incorporação de uma sociedade por outra, a
incorporadora sucederá a incorporada em todos os seus direitos e
obrigações; e (c) segundo o art. 779, inc. II, do Código de Processo Civil, a
execução pode ser promovida contra os sucessores do devedor.
Instada a se manifestar, a coexecutada BERTIN S/A ratificou os
argumentos da exequente, concordando com a sucessão processual
pleiteada (pp. 1449/1457).
O nobre magistrado a quo entendeu que não há como sustentar
confusão ou ocultação patrimonial entre as empresas, eis que quando da
absorção da parcela do patrimônio da empresa executada cindida, sequer
existiam os contratos que deram origem às dívidas ora debatidas. A
obrigação foi contraída pela executada BERTIN LTDA. posteriormente à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cisão e, portanto, não houve transferência deste débito, de sorte ser
descabida a responsabilização solidária entre as empresas, nos termos dos
arts. 1115 e ss. do Código Civil, e arts. 229 e 233 da Lei no 6.404/76. Assim,
indeferiu a inclusão no polo passivo, como devedora solidária, da empresa
JBS S/A.
Inconformada, a exequente recorre. Repisa a mesma tese que
resultou na prolação da decisão agravada, insistindo na responsabilidade da
incorporadora pelo débito exequendo. Pugna pelo provimento do recurso
para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 1553/1570.
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono da exequente, a
causa de pedir de seu requerimento de sucessão da coexecutada BERTIN
LTDA. pela JBS S/A no polo passivo da ação de execução é a exatamente a
mesma que as causas de pedir formuladas nas petições de instauração de
dois anteriores incidentes de desconsideração da personalidade jurídica
daquela sociedade empresária coexecutada.
Ao formular a causa de pedir do primeiro incidente de
desconsideração, a exequente afirmou que “resta caracterizado o abuso da
personalidade jurídica, confusão, ocultação patrimonial e evidente ocorrência de
responsabilidade solidária da empresa 'JBS/SA' (...) devendo a mesma ser considerada
sucessora inequívoca da devedora principal”.
Na petição de instauração do segundo incidente a exequente
aduziu que (1) vendeu bens móveis à BERTIN LTDA.; (2) os bens foram
entregues no Município de Barra Mansa (RJ) e transportados no ano de
2006 para o Município de Lins (SP), onde se encontrava o principal parque
industrial da BERTIN LTDA.; (3) no ano de 2007 foi constituída uma nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade (BERTIN S/A), para quem foram transferidas diversas filiais e
estabelecimentos comerciais, a título de integralização de capital social
operação societária denominada drop down; (4) em 31/12/2009 foi aprovada a
incorporação da BERTIN S/A pela JBS S/A; e (5) a JBS S/A se tornou sucessora
legal da BERTIN S/A.
Apesar de afirmar que teria restado “caracterizado o abuso da
personalidade jurídica, confusão, ocultação patrimonial e evidente ocorrência de
responsabilidade solidária da empresa 'JBS/SA' (...) devendo a mesma ser considerada
sucessora inequívoca da devedora principal”, a exequente tentou distinguir as
causas de pedir do primeiro e do segundo incidentes de desconsideração da
personalidade jurídica da coexecutada BERTIN LTDA. Para tanto, destacou,
nas razões recursais do Agravo de Instrumento no 2176253-76.2018.8.26.0000,
que:
“No segundo incidente de desconsideração de personalidade jurídica,
requereu-se a inclusão de JBS no polo passivo do cumprimento de
sentença de origem em razão de sua incorporação da empresa Bertin
S.A., ocorrida em 31.12.2009, após a operação de drop down
realizada pela Bertin Ltda. para criação de Bertin S.A.”
os
destaques não constam do original.
Aliás, já nas razões recursais do Agravo de Instrumento no
2006213-61.2018.8.26.0000, tirado contra a decisão que não acolheu o
primeiro incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
coexecutada BERTIN S/A, a exequente argumentou que:
“A operação societária ocorrida em 01 de fevereiro de 2001, consistente
na cisão parcial da Bertin Ltda. e transferência de parte de seus ativos à
BF Produtos Alimentícios Ltda. (atualmente denominada JBS
Embalagens Metálicas Ltda., cuja sócia majoritária é a JBS S/A) foi só o
princípio da confusão entre as empresas Bertin e JBS.
Como se pode observar da Ficha Cadastral Completa da JBS S/A obtida
perante a JUCESP (NUM.DOC: 041.249/10-0 - SESSÃO: 28/01/2010),
foi realizado o arquivamento da A.G.E., datada de 31/12/2009, na qual
foram discutidos e aprovados os respectivos protocolos e justificações
das incorporações da Bertin e da JBS Couros pela Companhia,
acompanhados dos documentos pertinentes (Doc. 01 dos embargos de
declaração).
Portanto, não só houve uma preliminar cisão parcial da Bertin, com
transferência de ativos ao grupo JBS, como a posterior incorporação da
Bertin pela Embargada. Com a incorporação a Embargada tomou para si
a responsabilidade de sucessão quanto aos débitos anteriores da empresa
extinta. Aliás, a ora Embargante, na contraminuta ao recurso de Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto pela JBS S/A demonstrou a efetiva assunção da
responsabilidade da incorporadora, ora Embargada, pelos compromissos
assumidos pela empresa incorporada, transcrevendo parte do Protocolo e
Justificação da Incorporação da Bertin S.A. pela JBS S.A., o qual não
deixa margens à dúvidas de que a JBS S/A sucedeu a Bertin, devedora
original, a título universal, ou seja, a incorporação envolveu operações
societárias que resultaram em sucessão, no sentido de que uma pessoa
jurídica transfere a outra um conjunto de direitos e obrigações, ativos e
passivos, de forma tal que, sem que haja solução de continuidade, uma
pessoa jurídica prossiga uma atividade até então exercida pela outra
(Doc. 02 dos embargos de declaração - Protocolo de Justificação).”
Como se vê, a causa de pedir nesses três requerimentos de
inclusão da JBS S/A no polo passivo da ação de execução é exatamente a
mesma.
É certo afirmar que há nuances entre elas; mas toda a
argumentação desemboca num ponto comum: a sucessão empresarial por
incorporação da coexecutada BERTIN LTDA. pela JBS S/A. No primeiro
incidente falou-se em cisão e confusão patrimonial. No segundo incidente
foi dito sobre incorporação. E o tema incorporação foi o pano de fundo do
terceiro requerimento. Na verdade, trata-se de mais do mesmo; batidas na
mesma tecla, com dedos diferentes.
Não se está a tratar de nova causa de pedir ou novo pedido,
mas de reiteração da mesma pretensão com base em fundamentos
idênticos.
Os temas “sucessão empresarial” e “incorporação” já foram
objeto de decisão definitiva.
O processo é uma marcha para frente, sem contramarchas.
Justamente por isso o legislador criou o sistema de preclusões. Não se
admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas.
A discussão a respeito da inclusão da JBS S/A em razão de
sucessão empresarial ou incorporação está preclusa.
Importante notar que esta é a segunda vez em que a exequente
alega que está a peticionar sob nova causa de pedir. Em seu segundo
requerimento de instauração de incidente de desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade jurídica ela já havia tentado distinguir as causas de pedir do
primeiro e do segundo incidente. Agora, uma vez mais, ela tenta fazer
distinção entre as causas de pedir daqueles incidentes e de seu atual
requerimento de sucessão processual da incorporada pela incorporadora.
Parece que está a utilizar o Poder Judiciário como verdadeira loteria,
apostando na sorte em busca de satisfação de sua pretensão. Fica advertida
de que a postura adotada é inadmissível, passível de futuro reproche e
penalização por litigância frívola.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24466
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256926-22.2019-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 41a VARA CÍVEL
JUIZ: REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
AGTE.: LATAS GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGDOS.: TITO HOLDING LTDA. E OUTROS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos os autos.
Acompanho o voto da ilustre relatora, Desembargadora Sandra Galhardo
Esteves, pelo desprovimento do agravo. Declaro voto apenas para explicitar alguns
pontos da controvérsia que entendo pertinentes para o desate do recurso.
A inclusão no polo passivo da execução da sociedade empresária JBS
S/A por ter supostamente incorporado a sociedade executada é realmente questão
preclusa, pois se trata de pedido deduzido e rejeitado em outras duas oportunidades.
Com efeito, em agosto/2016, a agravante requereu a inclusão da JBS
S/A, alegando que ela deveria “ser considerada sucessora inequívoca da devedora
principal”. Aduziu que houve fraude para lesar credores, com a transferência de
patrimônio entre as empresas “por meio de cisões, cessões e alterações contratuais”
(fls. 1.051/1.054).
Determinada a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, o pedido foi rejeitado (fls. 1.241/1.242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na ocasião, a ora agravante interpôs o agravo de instrumento no
2006213-61.2018.8.26.0000, desprovido por esta Câmara.
A agravante ajuizou então o segundo incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Requereu a inclusão da JBS S/A na demanda alegando que após
a cisão parcial da executada Bertin, teria havido a incorporação dela pela JBS, de modo
que esta deveria ser responsabilizada na condição de sucessora.
O pedido foi indeferido, com base na seguinte fundamentação:
“Na hipótese, em que pesem os argumentos expostos, não há fato
substancial que altere o desate da decisão já prolatada nos autos principais que
afastou a responsabilidade solidária da empresa JBS S/A e, nesta toada, não se
pode considerar como novas as provas acostadas, na medida em que as
alegadas operações societárias não eram ignoradas da parte e, por tal razão,
poderiam ter sido utilizadas no momento oportuno. Sem prejuízo, observa-se
que a mesma questão, já decidida por este juízo, será analisada por este
Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez interposto agravo de instrumento daquela
decisão.
Em face do exposto, verifico que não se desincumbiu o interessado do
ônus de apontamento especificado do preenchimento dos requisitos legais para,
razão pela qual indefiro a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica”.
Houve a interposição de novo agravo de instrumento (no
2176253-76.2018.8.26.0000), no qual a agravante aduziu que o novo pedido tinha causa
de pedir distinta do primeiro, visto que o primeiro teria se fundado na confusão
patrimonial, ao passo que o novo pleito se amparava na sucessão empresarial por
incorporação da executada Bertin S/A pela JBS S/A.
O agravo em referência não chegou a ser julgado ante a desistência da
recorrente. Assim, precluiu a decisão proferida com relação ao pedido feito, conforme
acentuado, sob uma nova perspectiva.
Em maio/2019, com base nos mesmos fatos, a agravante requereu mais
uma vez a responsabilização da JBS S/A, agora, todavia, sob a forma de sucessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 1.281/1.290).
Por meio da decisão recorrida, o pedido foi indeferido.
Evidente que a questão está preclusa. Os fatos que amparam o pedido são
exatamente os mesmos que já embasaram os outros dois. O objetivo buscado é
igualmente idêntico. Contrariamente ao que afirmou a agravante, não se trata de causa
de pedir diversa, mas de mera tentativa de revestir os fatos de nova roupagem jurídica,
dando-lhes outra capitulação legal, com o escopo de superar a preclusão que incidiu
sobre o assunto.
Em outras palavras, não há um novo fundamento jurídico. Esse
permanece sendo a responsabilização da JBS S/A pelo débito em razão da cisão parcial
da executada e posterior incorporação da parte cindida pela referida empresa. O fato de
o pedido não ter sido veiculado desta vez por meio de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, por si só, não implica nova causa de pedir.
Nessas circunstâncias, tratando-se de mero acréscimo de argumento legal
à mesma causa de pedir já decidida e preclusa, incide à hipótese o art. 508 do Código de
Processo Civil que prevê que “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição
do pedido”.
Em suma, pelos motivos alinhavados e com as observações feitas acima,
também voto pelo desprovimento do agravo, nos termos do voto condutor.
CASTRO FIGLIOLIA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
110B50FE
10
12
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
110C3D3C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2256926-22.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.